Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025500-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE AZEVEDO - CPF: 228.196.816-20 (AGRAVADO), SARA ORIBES BARBOSA AZEVEDO - CPF: 107.152.151-91 (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria, determinando o desbloqueio do montante penhorado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta bancária dos agravados estão efetivamente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir:

3. Os documentos apresentados pela parte agravada, como extratos do INSS e bancários, comprovam que os valores bloqueados são provenientes de benefício de aposentadoria.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares, porém, no presente caso, os valores são baixos, pouco superior a dois salários-mínimos, sendo necessária a preservação da subsistência mínima do devedor.

5. Não houve comprovação de que a decisão do juízo de origem foi equivocada, nem foram apresentados elementos que justifiquem a penhora dos valores bloqueados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Os valores provenientes de proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo exceções devidamente comprovadas, não aplicáveis no presente caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2012692, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG. ARQ. AGRONOMIA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
nº
0000097-80.2015.8.11.0005
, ajuizada em desfavor de
SARA ORIBES BARBOSA AZEVEDO e JOAO BOSCO DE AZEVEDO
, acolheu a impugnação à penhora nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Como é cediço, são absolutamente impenhoráveis os salários, pensões, verbas alimentares e proventos de aposentadoria, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
‘in verbis’
:

[...]

É de se concluir, portanto, que o objetivo primordial da regra da impenhorabilidade contida no inciso IV do art. 833 do CPC é preservar a existência digna do devedor, mantendo valores indispensáveis à sua subsistência.

[...]

Assim, se nas contas correntes dos devedores, sobre a qual recaiu bloqueio e penhora, são depositados seus proventos de aposentadoria, estes valores devem ser resguardados da constrição, por haver norma expressa acerca do tema da impossibilidade de sua penhora.

No caso, houve o bloqueio do valor via SISBAJUD na conta bancária de titularidade da devedora, na qual são creditados seus salários mensais.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de ID. 120982969 e, via de consequência,
DETERMINO
o desbloqueio dos valores penhorados do saldo da conta corrente do Banco do Brasil da devedora, destinada ao recebimento de sua aposentadoria e proventos de pensão.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
analisando os documentos acoplados ao sistema PJE de Id nº 120982977 (extrato banco) e 120982980 (extrato INSS), são documentos que não tem CONEXÃO com a suposta impenhorabilidade
[...]
”;

2)
“
[...] O extrato bancário fornecido não demonstra de forma inequívoca que o montante bloqueado seja proveniente de benefício de aposentadoria [...]”
;

3)
“
[...] não existe prova de que o valor penhorado na conta da instituição bancária denominada BANCO DO BRASIL é referente ao benefício de aposentadoria [...]
”; e

4)
“
[...] Em nenhum momento o extrato apresentado evidencia que o bloqueio do valor teve origem no benefício ou que tenha sido o Governo Federal o responsável pelo depósito desse montante [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória atacada.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 238874698 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores de na conta bancária dos Agravados.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que não teriam sido comprovados os requisitos para que tais valores sejam impenhoráveis.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”.

No caso em apreço, o magistrado de piso, ao analisar os documentos trazidos pela Agravada, em especial os extratos do INSS e da conta bancária, entendeu ser o caso de impenhorabilidade dos valores, por se tratar de benefício de aposentadoria.

Nesse sentido, ainda que a Agravante alegue que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade, entendo que está satisfatoriamente comprovado que os valores em comento são sim decorrentes de benefício de aposentadoria.

Além do mais, embora do STJ possua entendimento sobre a relativização da impenhorabilidade, quando os valores superarem o suficiente para satisfação do mínimo existencial da parte, tenho que no caso aqui analisado, há demonstração de que o valor da aposentadoria é relativamente baixo, pouco superior a 02 salários-mínimos, de modo que a penhora de qualquer montante seria capaz de prejudicar o mínimo existencial da parte.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE VALORES – PENHORA DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO AUTOR –

IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência.

(N.U 1017210-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018014-95.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante: Minervino Fernandes Morgado

Agravado: Jackson Francisco Coleta Coutinho e outro.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE.

PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO

PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

para alcançar parte da remuneração do devedor a fim de satisfação de crédito de natureza não alimentar, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso, à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência do executado, considerando tratar-se de pessoa idosa e em tratamento médico.

Recurso provido.

(N.U 1018014-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONSTRIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV E X, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV e X, do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria, bem como de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.

(N.U 1017556-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024